Tribunal: CARF
Processo: 13116.720997/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720997/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.471 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WEDNEY PANIFICADORA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. FALTA DE REGISTRO DE
SEGURADO EMPREGADO. REITERAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
Ante a constatação de inexistência de prática reiterada, haja vista que para fins
de definição de reiteração é necessário considerar como ano calendário o
período anual, verificou-se que contratações dos segurados empregados, foram
feitas no mês em que ocorreu a fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve a
exclusão da interessada dos regimes do Simples Federal e Nacional — com efeitos a partir de 1o
de janeiro de 2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720997/2014-76
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720997/2014-76

A Recorrente foi excluída do Simples Nacional por manter informalmente vínculo
de emprego com trabalhadores, conforme Ato Declaratório Executivo no 32, de 21/08/2014, fls.
10, nos termos do art. 29, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese,
que as contratações seriam feitas no mês em que ocorreu a fiscalização e que se trata de pequena
empresa de subsistência familiar, onde trabalham seu filho, netos e nora.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, sob o fundamento que
houve a omissão de forma reiterada preconizada pelo artigo 29, inciso XII, da LC no 123/2006.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos da impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme bem exposto no Acórdão a quo, a Fiscalização apontou de forma clara
que houve a omissão de forma reiterada preconizada pelo artigo 29, inciso XII, da LC no
123/2006, segundo o qual:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
(...)
Isto porque, à exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á em caso omissão de forma reiterada de segurado da folha de pagamento ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária.
No § 9o do mesmo artigo 29, vê-se o conceito de prática reiterada, in verbis:
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
(...)
A definição de prática reiterada descrita, ocorre quando se verificam idênticas
infrações, em dois ou mais períodos de apuração.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.471 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720997/2014-76

Neste caso, a acusação pauta-se inicialmente, na falta de registro da empregada
Antonia Lucia Paulino Silva, em 01/01/2014, tendo continuado nos períodos de apuração
seguintes, inclusive alcançando outras três no mês de março, até a data da visita fiscal em
01/04/2014, independentemente do grau de parentesco que ela possa ter com o Recorrente.
Portanto, ao contrário do decido na origem, não houve a omissão de forma
reiterada preconizada pelo artigo 29, inciso XII, da LC no 123/2006, supra citado, tendo em vista
que o período de apuração deve ser interpretado num intervalo anual, considerado o período do
ano-calendário em questão como um todo, não o mês de forma isolada.
Portanto, necessária a reforma do Acórdão de piso, o qual manteve a exclusão da
Contribuinte, afastando, de plano, a hermenêutica exposta em sede recursal, segundo a qual teria
ocorrido desrespeito à verdade material.
Isto porque, a detida análise probatória demonstra justamente o contrário do
decisum, uma vez que a irregularidade causadora do desenquadramento do SIMPLES Nacional,
pratica reiterada de infração em 2 (dois) ou mais períodos de apuração (anual), consecutivos ou
alternados, não se mostrou caracterizada, pois a Recorrente também, dentro do período de
apuração verificado promoveu os registros dos empregados segurados alvo do procedimento de
fiscalização.
Nessa trilha, os elementos fáticos conduzem à inequívoca conclusão coincidente
àquela advogada em sede recursal.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital